Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-21.2022.8.11.9005
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000890-21.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Conselho de Direitos da Criança e Adolescente]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), F. K. S. D. C. D. A. - CPF: 056.263.771-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE —
INTERNAÇÃO NA MODALIDADE
HOME CARE
— NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

Comprovada a necessidade de internação na modalidade
Home Care
, imprescindível ao tratamento de criança acometida de
sequela motora e neurológica pós depressão e desnutrição
,
pelo que presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência
.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão que, em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa
proposta por
Fábio Kelvin Sobral da Costa de Almeida
, contra si,
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
não foi comprovada a urgência do pleito pela instalação da unidade consumidora e quitação dos débitos, motivo pelo qual a tutela de urgência foi deferida aos arrepios do ordenamento jurídico
”.

Assevera que “
é fundamental considerar a ausência de urgência no fornecimento não tendo sequer o feito sido remetido ao NAT [Núcleo de Apoio Técnico]
”.

Afiança que “
não possui legitimidade para compor o presente polo passivo, seja pela sua incompetência administrativa/ legislativa em matéria de energia elétrica, competindo tal ponto à União e aos estados membros; seja em razão do pleito decorrer concessão de home care, tratamento de alto custo e complexidade, ao tempo que o município responde apenas pela atenção básica de saúde
”.

Afirma que, deve ser observada “
as regras de repartição de competência dos gestores, devendo ser direcionada qualquer determinação caracterizada como de média e alta complexidade primeiramente ao Estado e apenas subsidiariamente (e em casos de omissão do ente inicialmente competente) que a obrigação seja direcionada ao Município
”, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema nº 793).

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 146820154).

Contrarrazões (Id. 152997175).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 158324157), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] considerando que o pedido versa sobre interesse de criança, amplamente resguardado pelo Estatuto da Criança e Adolescente, constatados os requisitos necessários para a concessão da Tutela de Urgência e, ainda observando os Princípios da Prevalência do Interesse da Criança e da Absoluta Prioridade, nos termos do art. 300, §2, do NCPC e art. 213, §1º, do ECA, defiro o pleito liminar e determino que:

Intimem-se Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, para que, no prazo máximo de 05(cinco) dias, disponibilizem a instalação de um padrão autônomo para o quarto do adolescente Fabio Kelvin Sobral da Costa de Almeida, portador do RG de nº 2626200-2 SEJSP/MT, inscrito sob o CPF n°. 056.263.771-07, portador do Cartão SUS de n°. 700.5041.5206.3750, representado por sua genitora, Ruth Almeida dos Santos Silva Sobral, residentes e domiciliados na Rua A, nº 02, Quadra 02, Bairro Primeiro de Março, CEP: 78058-602, na Cidade de Cuiabá-MT, telefone (65) 9.9698-9910, para manutenção do tratamento de saúde, inclusive com o pagamento das faturas de energia elétrica decorrentes (de uso exclusivo do quarto do infante, que será atendido por
Home Care
), sob pena de bloqueio de verbas públicas;

Notifique-se à Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, da tutela concedida, para implementação das providências pertinentes, no prazo de 05(cinco) dias, para instalação de um padrão de energia elétrica, exclusivo para atendimento dos equipamentos de
home care
, devendo entrar em contato com a responsável pelo adolescente Fabio Kelvin Sobral da Costa De Almeida, portador do RG de nº 2626200-2 SEJSP/MT, inscrito sob o CPF n°. 056.263.771-07, portador do cartão SUS de n°. 700.5041.5206.3750, representado por sua genitora, Ruth Almeida dos Santos Silva Sobral, residentes e domiciliados na Rua A, nº 02, Quadra 02, Bairro Primeiro de Março, CEP: 78058-602, na Cidade de Cuiabá-MT, telefone (65) 9.9698-9910

Intime-se a Rede Energisa para que, durante a tramitação da presente demanda, se abstenha de interromper o fornecimento dos serviços de energia elétrica da Unidade Consumidora, na qual estão vinculados os equipamentos de
Home Care
, enquanto necessitar, sob pena de responder às sanções previstas em Lei.

Decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sem que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, tenham disponibilizados a instalação de um padrão autônomo para atender os equipamentos de
home care
instados em favor do adolescente Fabio Kelvin Sobral da Costa de Almeida, determino que se proceda imediatamente ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD, sendo 50% na Conta do Estado de Mato Grosso, e, 50%

na conta do Município de Cuiabá, no valor do menor orçamento apresentado nos autos, a fim de custear a compra e instalação de um padrão autônomo de forma particular, nos termos do art. 536, § 1º, c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC;

Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;

Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará;

Citem-se os Requeridos, Estado de Mato Grosso, Município de Cuiabá e Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A. para que, caso queiram, Contestem a ação no prazo legal. Em sendo apresentada Contestação, certifique-se, a tempestividade, e após, dê-se vistas a Defensoria Pública para Impugnar.

Em seguida, em cumprimento ao artigo 202, do ECA, dê-se vistas ao Ministério Público, para manifestar como custos legis.

Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de direito indisponível.

Expeça-se o necessário, cumpra-se com urgência. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1032536-72.2022.8.11.0041, Primeira Instância).

Fábio Kelvin Sobral da Costa de Almeida, com doze (12) anos de idade, acometido de
sequela motora e neurológica pós depressão e desnutrição
,

alimenta-se através de gastrostomia
e faz uso suplementar de oxigênio e, devido a sua condição, recebe assistência à saúde na modalidade
Home Care
.

Entretanto, com a instalação dos aparelhos hospitalares necessários para a manutenção de sua saúde, houve aumento no consumo de energia elétrica.

Por isso, propôs
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa
, a requerer:
i
) deferimento do benefício de Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE;
ii
) “
a condenação dos Requeridos, no pagamento de 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), a título de danos morais
”; e,
iii
) “
todas as providências para que seja custeado o pagamento de energia elétrica da Unidade Consumidora que fornece energia elétrica
”.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Os relatórios médicos estão a indicar, especificamente, as razões pelas quais o atendimento
Home Care
é imprescindível e urgente ao tratamento da criança:

Solicitação de Home Care

Paciente, 11 anos, em investigação de quadro neurológico (doença auto imune? Hipovitaminose?), desnutrição crônica A/E, depressão maior, quadro infeccioso, sem foco de síndrome genética em investigação.

Menor, encontra-se internado em UTI pediátrica do KMC desde 01/10/2021, com traqueostomia dependente de ventilação mecânica, sob cuidados intensivos bem como investigação para elucidação diagnóstica, necessitando de home care para programação de alta médica. CID: G62.9, F32.2, E43. [...].

Relatório Médico

[...]

Atual:

1 – Sequela motora e neurológica pós depressão e desnutrição (quadro clínico ainda A/E), CID 10 I46.0/I69;

2 – Dependência total das atividades básicas da vida, CID 10 Z74.2;

3 – Depressão, CID 10 F32.1;

4 – Desnutrição, CID 10 E43;

5 – Deficiente auditivo, CID 10 H90.0;

6 – Traqueostomizado + ventilação mecâncica, CID 10 Z93.0;

7 – Gastrostomizado, CID Z93.1; [...].

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

O Provimento nº 2, de 12 de janeiro de 2015, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 8º, § 1º, estabelece que: “
Recomenda-se, sempre que possível que as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidências emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
”. Logo, o encaminhamento ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT para esclarecer a urgência da pretensão, trata-se de faculdade conferida ao julgador e não obrigação.

No que se refere a Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE, a Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010 preceitua

Art. 1º A Tarifa Social de Energia Elétrica, criada pela Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, para os consumidores enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda, caracterizada por descontos incidentes sobre a tarifa aplicável à classe residencial das distribuidoras de energia elétrica, será calculada de modo cumulativo, conforme indicado a seguir:

I – para a parcela do consumo de energia elétrica inferior ou igual a 30 (trinta) kWh/mês, o desconto será de 65% (sessenta e cinco por cento);

II – para a parcela do consumo compreendida entre 31 (trinta e um) kWh/mês e 100 (cem) kWh/mês, o desconto será de 40% (quarenta por cento);

III – para a parcela do consumo compreendida entre 101 (cento e um) kWh/mês e 220 (duzentos e vinte) kWh/mês, o desconto será de 10% (dez por cento);

IV – para a parcela do consumo superior a 220 (duzentos e vinte) kWh/mês, não haverá desconto.

Para fazer jus a benefícios, deverão ser observadas as seguintes condições estabelecidas pela referida Lei:

Art. 2º A Tarifa Social de Energia Elétrica, a que se refere o art. 1º, será aplicada para as unidades consumidoras classificadas na Subclasse Residencial Baixa Renda, desde que atendam a pelo menos uma das seguintes condições:

I – seus moradores deverão pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional; ou

II – tenham entre seus moradores quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

§ 1º Excepcionalmente,
será também beneficiada com a Tarifa Social de Energia Elétrica a unidade consumidora habitada por família inscrita no CadÚnico e com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, que tenha entre seus membros portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico pertinente requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica, nos termos do regulamento
. [...].

Ademais, é certo que tal benefício será concedido de maneira automática para as famílias que possuem direito à adesão, de modo que é dispensável a solicitação à concessória distribuidora de energia elétrica. Todavia, necessária é a atualização referente à inscrição no CadÚnico:

Art. 4º O Poder Executivo, as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços e instalações de distribuição de energia elétrica deverão informar a todas as famílias inscritas no CadÚnico que atendam às condições estabelecidas nos incisos I ou II do art. 2º desta Lei o seu direito à Tarifa Social de Energia Elétrica, nos termos do regulamento.

Parágrafo único.
O Poder Executivo e as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica deverão compatibilizar e atualizar a relação de cadastrados que atendam aos critérios fixados no art. 2º desta Lei e inscrevê-los automaticamente como beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica
.

Por sua vez, as inscrições de famílias no CadÚnico são realizadas em Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e nos Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), consoante prevê a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências
:

Art. 6º-C.

As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas precipuamente no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)
, respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social de que trata o art. 3º desta Lei.

§ 1º
O Cras é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias
.

§ 2º O Creas é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial.

§ 3º Os Cras e os Creas são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do Suas, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social.

[...]

Art. 6º-F.
Fica instituído o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas para a identificação e a caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda
.

§ 1º
As famílias de baixa renda poderão inscrever-se no CadÚnico nas unidades públicas de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 6º-C desta Lei ou, nos termos do regulamento, por meio eletrônico
.

§ 2º A inscrição no CadÚnico é obrigatória para acesso a programas sociais do Governo Federal.

Dessa forma, não procede a alegação do Município de Cuiabá de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, uma vez que é sua atribuição a organização e gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023